Tribunal: TJDFT
Processo: 0739771-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739771-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: SHAMIRA DE VASCONCELOS TOLEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ora agravante que custeie à ora agravada a terapêutica sub judice. A agravante sustenta ter agido de maneira lícita, pois o pedido enviado não atende aos critérios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que um medicamento não está abrangido pelo rol da citada agência reguladora. Afirma que o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, salvo os antineoplásicos e a medicação assistida (home care). Ressalta que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Menciona que a agravada não se desincumbiu do dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, pois limitou-se a apresentar um único laudo em que consta a realização do tratamento com a cannabis medicinal por insatisfação com os efeitos colaterais da medicação convencional e não especificou quais foram os fármacos utilizados e se realizou tratamento com outras terapias para controle do quadro álgico. Enfatiza que os medicamentos à base de Canabidiol não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas mera autorização para a produção e comercialização. Tece considerações sobre o necessário respeito às disposições contratuais e a inviabilidade da cobertura pretendida em razão do risco excluído do contrato. Alega que o rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é, em regra, taxativo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação parcial da decisão agravada. Preparo regular (id 51502766). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Extrai-se dos autos que a agravante é portadora de cefaleia grave e síndrome de Ehlers-Danlos e que teve melhoras após o início do tratamento com Cannabis medicinal. A agravante negou o fornecimento sob o argumento de que o fármaco é de uso domiciliar e não está inserido no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Após a propositura do processo originário pela agravada, o Juízo de Primeiro Grau deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ora agravante que custeie à ora agravada a terapêutica sub judice. A análise perfunctória dos autos revela que a decisão deve ser mantida, porquanto presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. A finalidade básica do contrato de plano de saúde pactuado entre as partes é garantir o atendimento e manutenção da saúde quando o contratante necessitar. Por essa razão, a operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tratamento (o que inclui medicamentos, exames e cirurgias) de doença com cobertura contratual. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a operadora de plano de saúde tem o dever de arcar com a importação de medicamento que, apesar de ainda não ser registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), teve a importação autorizada em caráter excepcional pela própria agência reguladora. Ainda que a importação excepcional não substitua o registro do medicamento, o Superior Tribunal de Justiça entende que a autorização dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) evidencia a segurança sanitária do fármaco, pois pressupõe que a sua validade e eficácia foram devidamente analisadas. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. ATENDIMENTO AO CONCEITO DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS (SBE) DO ROL TAXATIVO MITIGADO E DO ROL EXEMPLIFICATIVO COM CONDICIONANTES. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 16/09/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/11/2021 e atribuído ao gabinete em 25/08/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o tratamento da doença que acomete a beneficiária, o qual, não consta no rol da ANS e, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A prescrição do tratamento medicamentoso pelo médico assistente da beneficiária-recorrida está amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE, em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei no 14.454/2022. 5. Segundo o entendimento consolidado pela 2a Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020). 6. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76. (...) 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 2.019.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) É importante salientar a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 990 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese. Isso porque os medicamentos à base de Canabidiol, inclusive quanto à sua comercialização para fins medicinais, possuem normas específicas e são de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. A obrigação do fornecimento de medicamentos derivados da Cannabis para fins medicinais por parte das operadoras de plano de saúde é reconhecida por este Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE SESSÕES DE HIDROTERAPIA/NATAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. PREVALÊNCIA DAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PELOS ESPECIALISTAS. AGRAVO PROVIDO. 1. As teses jurídicas desenvolvidas pelo recorrente - no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que exclui ou limita tratamentos e/ou medicamentos que são imprescindíveis para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, prescritos por profissionais médicos; bem como o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS -, se ajustam ao entendimento jurisprudencial sobre o tema nesta Corte de Justiça, preenchendo, portanto, o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. 2. Ainda que o julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este entendimento não tem impacto no presente caso, que envolve paciente com Transtorno do Espetro Autista (TEA). 3. A RN no 539, da ANS, de 23.06.2022, determinou que passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento. 4. A RN no 469/2021, da ANS, determinou que passa a ser obrigatória a cobertura em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para os portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA). 3. Para os portadores de TEA, a escolha do método mais adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a família do paciente, devendo a seguradora prestar a assistência de que necessita o paciente. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1652157, 07131255620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MEDICAMENTO. CANABIDIOL. CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. INDEVIDA. 1. No caso em análise, o relatório médico de declarou que a parte agravante apresenta quadro clínico compatível com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que necessita do uso da medicação prescrita. Não obstante tal necessidade, o agravante já fez uso de outros medicamentos que não apresentaram resultados significativos. 2. Desse modo, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. 3. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1625656, 07148611220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 que a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. No tocante ao fornecimento do medicamento Canabidiol pelo plano de saúde, a ausência de registro na Anvisa não configura fato impeditivo ao fornecimento de medicamento pelo plano de saúde contratado, uma vez que a ANVISA admite sua importação e uso, configurando situação excepcional ao entendimento que foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no tema 990. 3. O Rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo; não esgotando os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 4. No caso concreto, demonstrada a probabilidade do direito da autora agravada e o perigo da demora, deve ser mantida a tutela de urgência deferida para obrigar o plano de saúde agravante a fornecer o medicamento à autora, sobretudo diante do relatório médico, onde o médico assistente informa que "o canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha." 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625655, 07179200820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade do direito alegado pela agravada foi demonstrada, assim como o perigo de dano, uma vez que a negativa do fornecimento da medicação irá agravar o seu estado de saúde. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada